Tribunal: TJMT
Processo: 1077252-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077252-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO GONCALVES GOMES - CPF: 920.517.901-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SUPOSTO CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO EM PLENO FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. COBRANÇA COMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços públicos é objetiva, mas a demonstração do fato constitutivo do direito alegado é ônus da parte autora (art. 373, I, do CPC), especialmente quando se discute suposta cobrança abusiva.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, tampouco afasta o dever de exame conjunto das provas disponíveis, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

3. No caso concreto, restou comprovado nos autos, mediante laudo técnico de vistoria realizado pela concessionária, que o hidrômetro da unidade consumidora encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento, em posição regular e sem indícios de vazamentos internos ou externos, inclusive com aprovação no teste da proveta, o que afasta a hipótese de falha técnica ou de erro de medição.

4. O histórico de consumo apresentado demonstra variações dentro de um padrão compatível com a média do imóvel, inexistindo saltos injustificados ou acréscimos abruptos que pudessem configurar erro na medição. O valor da fatura questionada, conquanto superior ao usual, não se mostra desproporcional frente aos registros anteriores.

5. O simples fato de o consumidor discordar do valor cobrado, desacompanhado de qualquer elemento técnico que infirme a medição, não configura falha na prestação do serviço, tampouco enseja reparação por danos morais. O aborrecimento decorrente de obrigações regulares de consumo não extrapola os limites da vida em sociedade, não alcançando o patamar de lesão a direitos da personalidade.

6. A jurisprudência pátria tem entendido que a caracterização do dano moral exige prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, salvo hipóteses excepcionais de dano presumido, o que não se verifica na espécie.

7. A sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025